Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023306-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), AILTON VIEIRA - CPF: 526.803.129-53 (EMBARGADO), LUCINETE DE FATIMA SILVERIO VIEIRA - CPF: 745.207.099-20 (EMBARGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0003-40 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por cooperativa em face de acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e determinou a extinção do cumprimento de sentença, após acolhimento de exceção de pré-executividade. Sustentou-se que a demora na citação não poderia ser atribuída à embargante, pois teria decorrido de fatores externos, como atuação do oficial de justiça e pandemia da COVID-19.

2.

A embargante invocou a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição, argumentando que houve diligência razoável ao longo do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ, em razão da alegada ausência de culpa da parte exequente pela demora na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado analisou detidamente a cronologia dos atos processuais e a atuação da parte exequente, concluindo pela inexistência de diligência efetiva e contínua.

5.

A citação válida foi efetivada mais de cinco anos após o vencimento dos títulos, e a parte autora apenas requereu citação por edital após diversas tentativas infrutíferas, sendo afastada a tese de que a mora seria imputável ao Judiciário.

6.

As alegações dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição em acórdão que reconhece a prescrição da pretensão executiva com base na ausência de citação válida dentro do prazo legal. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 106; TJMT, EDcl no AC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, com base no transcurso de prazo superior a cinco anos entre o vencimento dos títulos e a efetiva citação dos devedores. Determinou-se, ainda, a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 487, II, do CPC, e o levantamento de eventuais constrições.

Nos embargos de declaração, a embargante alega omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, pois decorreu da atuação do oficial de justiça, da digitalização dos autos e da suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19. Argumenta, ainda, que tais fatores tornariam aplicável a Súmula 106 do STJ, o que afastaria a incidência da prescrição reconhecida.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos, por entenderem ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumentam que o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a atuação do Judiciário e a cronologia dos atos processuais, e que os embargos se prestam apenas à tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via integrativa. Por fim, requerem eventual condenação da embargante por litigância indevida no manejo do recurso (id 316315873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia diz respeito à alegação, pela embargante, de que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão e contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva com base na ausência de citação válida no prazo quinquenal, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

No caso, a Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. ajuizou ação monitória em julho de 2016, visando à cobrança de sete cheques vencidos entre agosto e setembro de 2015. O despacho citatório foi proferido em agosto daquele ano, e a primeira tentativa de citação, via postal, restou infrutífera. Ao longo dos anos seguintes, a parte autora indicou novos endereços e requereu expedição de mandados de citação e ofícios a órgãos públicos e concessionárias, mas todas as diligências foram infrutíferas. A citação por edital foi requerida apenas em junho de 2021 e efetivada em novembro do mesmo ano, quando se completavam mais de cinco anos desde o vencimento dos títulos.

O acórdão embargado reconheceu que a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil havia se consumado, uma vez que a citação válida, capaz de interromper o curso do prazo prescricional, não foi efetivada dentro do prazo legal. Fundamentou-se, ainda, que a demora na citação não se devia a entraves imputáveis ao Poder Judiciário, mas sim à ausência de diligência efetiva por parte da exequente, e, por essa razão, afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O que se verifica, portanto, é que a decisão enfrentou diretamente os principais fundamentos suscitados pela parte ora embargante, notadamente quanto à cronologia dos atos, à atuação do oficial de justiça, ao impacto da digitalização dos autos e à alegada morosidade processual atribuída ao aparato jurisdicional. Concluiu-se que, mesmo com algumas diligências pontuais, não houve atuação contínua e eficaz da parte credora, especialmente após a intimação para promover os atos necessários à continuidade da marcha processual.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025